Tribunal: CARF
Processo: 19515.002981/2004-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002981/2004-90
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.541 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
JORGE DE OLIVEIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. DINHEIRO EM
ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em
declarações de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova inconteste
em contrário, produzida pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte contra o Acórdão no
2401-006.167, proferido na Sessão de 10 de abril de 2019, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002981/2004-90
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.541 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002981/2004-90

Acordam os membro do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento somente poderá ser realizado após a ocorrência do fato gerador, sendo,
por conseguinte, obrigação do agente fiscal averiguar todas as circunstâncias que
envolvam a obrigação tributária dele correspondente, inclusive com a análise de
documentos.
Os valores indicados pelo contribuinte relativos às declarações de anos anteriores, não
deram causa ao lançamento em apreço, razão porque não assiste razão ao contribuinte
quanto a alegação de decadência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que evidenciam a renda
auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: do necessário conhecimento da
legitimidade dos recursos declarados a título de “dinheiro em espécie”.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais o contribuinte aduz, em síntese, que as declarações de
ajuste anual contendo a informação desconsiderada pelo fisco, relativa ao dinheiro em espécie,
saldos bancários e aplicações financeiras foram entregues tempestivamente e a autoridade
lançadora não comprovou a falsidade dessa declaração; que as informações prestadas nos anos
de 1997 e 1998 não mais poderiam ser contestadas pelo Fisco, pois transcorrido mais de cinco
anos; que o Fisco não poderia inverter o ônus da prova.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugna pela
manutenção do Acordão Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso e tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, conforme se vê do próprio recurso, um dos paradigmas
indicados pelo Recorrente foi o Acórdão no 9202-007.220, proferido na Sessão desta Câmara
Superior do dia 26 de setembro de 2018, acórdão esse de relatoria deste Conselheiro.
O que ali foi decidido aplica-se perfeitamente à situação ora analisada. Assim,
com a devida vênia, reproduzo aqui os mesmos fundamentos daquele voto, a saber:
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.541 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002981/2004-90

Quanto ao mérito, a matéria cinge-se à definição da possibilidade ou não de se admitir
como origem, na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, de valores declarados
como disponibilidade em espécie na declaração de bens do exercício anterior,
independentemente da prova da efetividade dessa disponibilidade.
Penso que sim. Ao elaborar a declaração de rendimentos os contribuintes devem
declarar o seu patrimônio, na forma de bens e direitos, créditos etc., o que inclui a
disponibilidade financeira, em moeda nacional ou estrangeira. Ao se apurar acréscimo
patrimonial se compara a magnitude do patrimônio havido em um exercício com o do
outro e este cotejo deve incluir todo o patrimônio, seja em bens, em direitos ou em
dinheiro em espécie. Este entra como aplicação no exercício em que declarado e como
origem, se declarado no exercício anterior.
A exigência de prova da efetividade da disponibilidade financeira, mormente tratando-
se de exercícios referentes a anos anteriores, se constitui, a meu juízo, em exigência
descabida ou impossível, pois não há outro meio de comprovar a existência de dinheiro
em espécie que não a apresentação do próprio dinheiro, e isso não é mais possível
quando este não está mais disponível.
Por outro lado, quando o contribuinte declara a disponibilidade de dinheiro em espécie
poderá ser confrontado pelo Fisco com a demonstração de que não obteve rendimentos
suficientes para ter tais disponibilidades. Nessas condições caberia ao Fisco, para
infirmar a declaração do Contribuinte, demonstrar que o contribuinte não teria lastro
financeiro para ter essas disponibilidades.
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, devendo a
apuração do Acréscimo Patrimonial à Descoberto ser refeito com a consideração dos valores
declarados como origem e aplicação de recursos, no início e no final de cada exercício, conforme
os valores constantes das declarações de bens apresentadas.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital